Tribunal: TJES
Processo: 5005813-55.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material; Processo Legislativo
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005813-55.2022.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: GILMAR DE SOUZA BORGES e outros
REQUERIDO: FUNDAO CAMARA MUNICIPAL
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto, para JULGAR PROCEDENTE a declaração de inconstitucionalidade
do artigo 188, inciso I, alíneas "c" e "d", do Regimento Interno da Câmara Municipal de Fundão/ES (Resolução nº 03 de 31/03/1995), com efeitos
ex nunc
.

Acompanho o eminente relator.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 188, INCISO I, ALÍNEAS "C" E "D", DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO/ES (RESOLUÇÃO Nº 03 DE 31/03/1995), COM EFEITOS EX NUNC.

Eminentes Pares,

averbo o meu impedimento para julgar o feito em epígrafe, tendo em vista o disposto no
art. 16, § 1º, da LCE nº 234/2002.

É como voto.

Acompanho o E. Relator quanto a declaração de inconstitucionalidade do
do artigo 188, inciso I, alíneas "c" e "d", do Regimento Interno da Câmara Municipal de Fundão/ES (Resolução nº 03 de 31/03/1995)

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005813-55.2022.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: GILMAR DE SOUZA BORGES, MUNICIPIO DE FUNDAO

REQUERIDO: FUNDAO CAMARA MUNICIPAL

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Prefeito do Município de Fundão/ES, em face do artigo 188, inciso I, alíneas "c" e "d", do Regimento Interno da Câmara Municipal de Fundão/ES (Resolução nº 03 de 31/03/1995), que exigem quórum qualificado de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara de Vereadores para aprovação de Projeto de Lei que visa a contratação de empréstimos e denominação de logradouros públicos.

O artigo 188, inciso I, alíneas "c" e "d", do Regimento Interno da Câmara Municipal de Fundão/ES (Resolução nº 03 de 31/03/1995) preveem,
in verbis
:

Art. 188 Dependem do voto favorável:

I - de dois terços dos membros da Câmara:

c) contratação de empréstimos;

d) denominação de logradouros públicos;

Como se percebe, o Regimento Interno do Poder Legislativo Municipal exige quórum qualificado para aprovação de matérias referentes à contratação de empréstimos e à denominação de logradouros públicos.

Por sua vez, o artigo 47, da Constituição Federal, e o artigo 59, da Constituição Estadual dispõem,
in verbis
:

Art. 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de suas Comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros.

Art. 59 Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações da Assembléia Legislativa serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros.

Conforme se extrai dos dispositivos acima transcritos, a Constituição Federal e a Constituição Estadual exigem apenas maioria simples dos votos para as deliberações das Casas Legislativas.

Assim, a legislação ora combatida está em flagrante afronta ao princípio da simetria, eis que em descompasso com as Constituições Federal e Estadual, impondo limitações ao Poder Legislativo Municipal.

Em casos análogos, outro não foi o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - DISPOSITIVO DO REGIMENTO INTERNO QUE ESTABELECE QUÓRUM QUALIFICADO PARA A APROVAÇÃO DE EMPRESTIMOS - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA - INCOSTITUCIONALIDADE VERIFICADA. O ato normativo impugnado, artigo 149, inciso VI, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Carandaí, MG, estipulou o quórum de 2/3(dois terços) de seus membros para aprovação de empréstimos, operações de crédito e acordos externos de qualquer natureza. A exigência prevista no dispositivo atacado, quórum qualificado, vai de encontro as previsões constantes nas Constituições Federal e Estadual. Verifica-se, na hipótese, a flagrante inconstitucionalidade face à inobservância do princípio da simetria. V.v.: Diferentemente do que sucedeu no ordenamento constitucional anterior, o processo legislativo não constitui princípio estabelecido na Constituição da República de 1988 de obrigatório atendimento pelos Estados-membros e pelos municípios, razão pela qual o art. 146, inc. VI, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Carandaí, ao tratar do "quorum" necessário para aprovação de lei autorizativa de empréstimos - matéria afeta ao interesse local -, não ofende a norma da simetria preconizada no art. 172 da Constituição do Estado.
(TJMG - Ação Direta Inconst 1.0000.15.088754-5/000, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros, ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 24/08/2017, publicação da súmula em 22/09/2017).

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - DISPOSITIVOS DA LEI ORGÂNICA E DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE IPANEMA - QUÓRUM QUALIFICADO PARA APROVAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS AO ENTE MUNICIPAL - AUSÊNCIA DE REGULARIDADE COM AS CONSTITUIÇÕES DA REPÚBLICA E ESTADUAL - MAIORIA SIMPLES - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SIMETRIA - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA - REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1 - Existindo previsão tanto na Constituição Federal quanto na Estadual acerca do quórum de deliberação do Poder Legislativo, os Municípios devem seguir o mesmo modelo, em observância ao princípio da simetria. 2 - O art. 16, §1°, da Lei Orgânica do Município de Ipanema e o art. 7°, §1°, do Regimento Interno da Câmara Municipal, ao exigirem quórum de 2/3 (dois terços) para a aprovação de empréstimos, não possuem equivalência com as previsões da Carta Magna e da Constituição Estadual. Assim, ante a falta de simetria, imperioso o reconhecimento da inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados.
(TJMG - Ação Direta Inconst 1.0000.15.100157-5/000, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado, ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 01/09/2016, publicação da súmula em 09/09/2016).

Ademais, a norma atacada se revela deveras desproporcional, uma vez que impõe, para aprovação de matérias ordinárias na Câmara Municipal, quórum qualificado, em absoluta dissonância ao modelo constitucional vigente, exsurgindo, pois, amarras ao poder de legislar por parte do respectivo Poder.

Diante da motivação acima exposta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido de declaração de inconstitucionalidade do artigo 188, inciso I, alíneas "c" e "d", do Regimento Interno da Câmara Municipal de Fundão/ES (Resolução nº 03 de 31/03/1995), com efeitos
ex nunc
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO/ES. EXIGÊNCIA DE QUÓRUM QUALIFICADO PARA APROVAÇÃO DE MATÉRIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. EFEITOS
EX NUNC
.
1. O Regimento Interno do Poder Legislativo Municipal exige quórum qualificado para aprovação de matérias referentes à contratação de empréstimos e à denominação de logradouros públicos. 2. A Constituição Federal e a Constituição Estadual exigem apenas maioria simples dos votos para as deliberações das Casas Legislativas. 3. Assim, a legislação ora combatida está em flagrante afronta ao princípio da simetria, eis que em descompasso com as Constituições Federal e Estadual, impondo limitações ao Poder Legislativo Municipal. 4. Ademais, a norma atacada se revela deveras desproporcional, uma vez que impõe, para aprovação de matérias ordinárias na Câmara Municipal, quórum qualificado, em absoluta dissonância ao modelo constitucional vigente, exsurgindo, pois, amarras ao poder de legislar por parte do respectivo Poder.

DECISÃO
À unanimidade, julgar procedente a ação direta de inconstitucionalidade, com efeitos ex nunc, nos termos do voto do Relator.